Tribunal: STF
Processo: AI 166965
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE REVISTA CUJO PROCESSAMENTO FOI DENEGADO,
POR  FALTA  DE  PREPARO.  ALEGAÇÃO   DE  AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE E DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
          A  circunstancia   de  os  recorrentes   não  haverem  sido
condenados  ao pagamento de  custas, quando do julgamento de primeiro
grau,  não  impede  a  exigência  de  preparo,  quando  da  posterior
interposição do recurso de revista.
          De  outra  parte, a  apreciação  do cabimento,  ou  não, de
custas,  nessa fase, por  exigir exame  de legislação processual, não
pode ser objeto de recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.